Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-16.2024.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000400-16.2024.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTIANE VIANA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MAIANE SALES BORGES BRANDAO, SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. MELANOMA MALIGNO COM RECIDIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE PEMBROLIZUMABE 200MG. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO PELO SUS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO. TEMA 1234 DO STF
. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE
. TEMA 1313 DO STJ. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO
.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a Recorrida busca o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 200mg para tratamento de melanoma maligno recidivado, condição oncológica grave. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando ao Estado da Bahia o fornecimento do fármaco e fixando honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.

O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal, impondo aos entes federativos o dever de assegurar o acesso a tratamentos indispensáveis à preservação da vida e da dignidade humana.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos essenciais à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral. A discussão sobre a incorporação do medicamento ao Sistema Único de Saúde (SUS) ou a definição de fluxos administrativos para custeio, embora relevante para a gestão interna dos entes, não pode ser oposta ao cidadão para negar o acesso a um direito fundamental como a saúde, especialmente quando o medicamento possui registro na ANVISA e sua imprescindibilidade é atestada por laudo médico e nota técnica do NAT-JUS.

Tendo em vista a propositura da demanda em maio/2024, aplica-se o Tema 1234 do STF, segundo o qual, serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, implementado pelo Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite.

Fixação dos honorários advocatícios por equidade,
Tema 1313/STJ.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
RECURSO DE APELAÇÃO n. 8000400-16.2024.8.05.0067
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
CRISTIANE VIANA DE CERQUEIRA
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, sala de sessões, data registrada no sistema.